Tribunal: TJDFT
Processo: 0721473-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Processual civil e civil. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Ausência de cautela na realização de manobra. Suficiência das provas produzidas. Responsabilidade exclusiva. Lucros cessantes configurados. Valor adequado. Recurso desprovido
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito onde o autor narra que em 19/08/2024, por volta das 20h, parou seu veículo em um cruzamento, se certificou quanto à inexistência de outros veículos e, ao colocar seu carro em movimento, tendo atravessado metade do cruzamento, foi interceptado pelo veículo dos requeridos. Acrescenta que os réus possuíam vantagem visual e adentraram em velocidade incompatível com a via, sem sinalizar corretamente sua manobra. Os requeridos também ingressaram com ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes contra o autor (autos no 0714707-93.2024.8.07.0009), sendo proferida uma única sentença para os dois processos (0721473-71.2024.8.07.00070 e 0714707-93.2024.8.07.0009).
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos do autor, o que ensejou a interposição do presente recurso pelo autor.
3. Em suas razões, o recorrente defende a responsabilidade concorrente das partes pelo acidente de trânsito ao argumento de que já havia ultrapassado a placa de parada obrigatória no momento da colisão, quando foi interceptado pelo veículo dos requeridos que não reduziu a velocidade ao adentrar no cruzamento. Entende que não há comprovação de que o rendimento auferido pelo réu Marcos Vinícius, como motorista de aplicativo de viagem, se mantinha constante, pois há apenas comprovante nos autos a fundamentar a pretensão de reparação pelos lucros cessantes pelo período de um mês. Acrescenta que não foram considerados os gastos com combustível, com custos operacionais e que seria possível ao autor alugar outro veículo pelo período em que o carro esteve indisponível.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve responsabilidade concorrente das partes no acidente de trânsito, a ensejar a divisão do pagamento do valor dos danos ocasionados ao veículo do primeiro autor; (ii) verificar se os lucros cessantes foram demonstrados e se o valor arbitrado se mostra adequado.
III. Razões de decidir
5. Diante do preenchimento dos requisitos legais do art. 98 do Código de Processo Civil e com apoio no art. 99, § 3o, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente.
6. Deixo de conhecer o agravo interno apresentado pelo recorrente (ID 69672623) em razão da gratuidade de justiça acima concedida.
7. Nos termos do art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
8. As provas carreadas aos autos, tais como, os vídeos, as fotografias do local do acidente e da sua dinâmica, conferem verossimilhança às alegações contidas na petição inicial, no sentido de que o autor foi o responsável pela colisão entre os veículos, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova que afaste a presunção de sua culpa ou que enseje a atribuição de culpa concorrente pelos requeridos.
9. A dinâmica narrada pelos recorridos demonstra que o autor negligenciou no dever de cuidado ao adentrar na rotatória e, sem atentar para as condições locais e a sinalização de parada obrigatória, provocou o acidente.
10. A par de tal quadro, irretocável a sentença que condenou o autor ao pagamento de indenização por danos decorrentes do reparo do veículo pelo menor orçamento apresentado, no valor de R$ 4.300,00.
11. No que concerne aos lucros cessantes, o recorrido Marcos Vinícius demonstrou a interrupção de suas atividades profissionais como motorista de aplicativo nas plataformas Uber e 99, durante o período em que o veículo foi encaminhado para oficina mecânica, o que não levanta dúvidas sobre a regularidade de sua atividade profissional e a veracidade dos rendimentos alegados. Os documentos de ID 69050217 a ID 69050223 (autos n. 0714707-93.2024.8.07.0009) demonstram seu ganho por jornada. E, como bem arbitrado na sentença, observou-se renda semanal média de R$ 2.110,82, o que corresponde a quantia de R$ 281,44 por dia. Chegando-se ao valor de R$ 4.784,54 pelos 17 dias em que o uso do veículo não foi possível.
12. Outrossim, não há como acolher o pleito do recorrente visando à redução do valor da condenação dos lucros cessantes, pois esses foram devidamente comprovados.
13. Ao contrário do afirmado pelo recorrente, observa-se a apresentação de documentos que demonstram rendimentos recebidos entre os meses de julho a setembro, o que possibilitou a fixação da renda semanal média e diária do segundo autor, tendo o juiz de origem ponderado inclusive sobre o desconto dos valores necessários ao exercício da profissão, reduzindo o valor dos lucros cessantes de R$ 4.784,54 para R$ 2.500,00.
14. Por fim, mesmo que o segundo requerido alugasse outro veículo para realizar seu trabalho, por certo não seria afastada a possiblidade de condenação do recorrente pelos lucros cessantes, podendo inclusive lhe ser atribuída a responsabilidade pelo eventual aluguel de veículo para exercício da atividade profissional do segundo réu.
IV. Dispositivo
15. Recurso inominado desprovido.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 34
Jurisprudência relevante citada: n/a.